Tribunal: TJSP
Processo: 2195081-52.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Marcelo Gordo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001031092
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Habeas Corpus Criminal
no 2195081-52.2020.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é impetrante
AUREO TUPINAMBA DE OLIVEIRA FAUSTO FILHO e Paciente PIETRO
COELHO MARTINS.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MOREIRA DA SILVA (Presidente sem voto), FRANÇA CARVALHO E
CARDOSO PERPÉTUO.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
MARCELO GORDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
HABEAS CORPUS CRIMINAL no 2195081-52.2020.8.26.0000
IMPETRANTE: AUREO TUPINAMBA DE OLIVEIRA FAUSTO FILHO
PACIENTE: PIETRO COELHO MARTINS
CORRÉU: LUCAS DOS SANTOS QUINTILIANO
COMARCA: SANTOS
VOTO No 17199
Habeas Corpus – Homicídio duplamente
qualificado – Pedido de concessão de
liberdade provisória – Descabe relaxar a
prisão por excesso de prazo se a privação da
liberdade ainda não se iniciou – Writ
denegado.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo
Doutor Aureo Tupinamba de Oliveira Fausto Filho, advogado, em favor de Pietro
Coelho Martins, visando pôr fim a constrangimento ilegal a ele imposto pela
Meritíssima Juíza de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de Cubatão,
representado por imerecida preservação da prisão preventiva imposta ao paciente,
assim como por injustificado excesso de prazo verificado para que sobrevenha a
decisão relativa à ação penal em que ele vem apontado como incurso no artigo 121,
§ 2o, incisos I e IV, c.c. artigo 73, ambos do Código Penal.
Sustenta, em síntese, que a manutenção da segregação cautelar não se
justifica, principalmente porque já encerrada a instrução processual. Ressalta,
outrossim, o princípio da presunção de inocência e alega que, por equívoca a que
não deu causa, a sessão plenária do Júri foi adiada indeterminadamente. Requer,
assim, a concessão de liminar, a fim de que o paciente possa responder solto ao feito
e, ao final, a confirmação da ordem (fls. 01/05).
Denegada a medida liminar (fls. 41/48) e prestadas às informações
requisitadas à autoridade apontada como coatora (fls. 47/54), opinou a douta

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Procuradoria Geral de Justiça pela denegação da ordem (fls. 57/61).
É o relatório.
Denega-se, efetivamente, a ordem impetrada, eis que inexistente, até
aqui, o constrangimento ilegal denunciado.
Consta da denúncia que “o indiciado CRISTIANO e a vítima José
Domingos tiveram um desentendimento em data anterior aos fatos. Em razão,
CRISTIANO e seus comparsas PIETRO e LUCAS resolveram vingar-se daquele
ofendido, matando-o de surpresa. Nas circunstâncias de tempo acima citada, os três
denunciados dirigiram-se, na posse de armas de fogo, à lanchonete situada no local
dos fatos, pertencente a José Domingos. Na sequência, os três agentes ingressaram no
estabelecimento comercial. Ato contínuo, após perguntarem o que havia para comer e
se a vítima recordava-se de um deles, os três indiciados passaram a efetuar disparos
de arma de fogo contra José Domingos, que foi alvejado no tórax, no ombro e na coxa
esquerda. Um dos disparos efetuados contra José Domingos acabou, por erro de
pontaria, atingido Lucinei Rufino Correia, empregada da lanchonete, a qual foi
atingida no ombro. A seguir, os indiciados empreenderam fuga do local na posse das
armas” (fls. 07/09).
É de se admitir, ao menos em tese, a determinação da prisão preventiva
no caso em voga, eis que investigado por participação no homicídio duplamente
qualificado, o que sugere periculosidade singular.
E, pela dinâmica narrada, são significativos e relevantes os indícios de
envolvimento do paciente na grave ocorrência, bem delineados na r. decisão de
pronúncia, vista a fls. 12/20, que, aliás, avaliou uma vez mais os requisitos da custódia
preventiva, concluindo pela sua necessidade.
Presentes, então, dados sugestivos a propósito da realidade da
imputação, e em se tratando de delito obviamente comprometedor da paz coletiva e
gerador de inequívoco clamor público, claro que, em tais circunstâncias, a custódia
cautelar não se reveste das características próprias do constrangimento ilegal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Ademais, não há lógica entre o pedido (de reformar a decisão que
decretou a prisão do paciente) e a causa de pedir (demora na tramitação do processo
ao qual o réu responde em liberdade, pois é foragido).
A impetração confundiu prisão efetiva (que pode acarretar excesso de
prazo) com decretação de prisão ainda não efetivada. Descabe relaxar prisão por
excesso de prazo se a privação da liberdade ainda não se iniciou.
No mais, pronunciado o réu, fica superada a alegação de excesso de
prazo na instrução (Súmula 21 do STJ). Isso nada obstante, verifica-se que o feito
foi “desaforado da Comarca de Cubatão/SP (por solicitação da MM. Juíza Titular
da 4a Vara Criminal e Júri daquela Comarca), à época, para realização do
julgamento pelo Tribunal do Júri da Comarca de Santos/SP do corréu Cristiano da
Silva (desmembrado). A partir de petição formulada pelo Ministério Público, foi
verificado que, quando do recebimento dos autos nesta comarca, já haviam sido
retomadas as atividades para a realização dos julgamentos na Comarca de origem
e, ainda, por não se tratar de réu preso e após manifestação do Ministério Público e
da Defesa, foi oficiado ao E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
solicitando o reaforamento, e em 21 de setembro de 2020, por votação unânime, a
9a Câmara Criminal deferiu o pedido de reaforamento para que o julgamento seja
realizado na Comarca de Cubatão”, motivo pelo qual aguarda o retorno dos autos
para encaminhamento à Vara de origem. (fls. 47)
Logo, nos limites da discussão autorizada no habeas corpus, não há
como reconhecer o constrangimento ilegal capaz de justificar a revogação da prisão
preventiva.
Ante o exposto, DENEGA-SE A ORDEM impetrada.
MARCELO GORDO
Relator